Tribunal: TJPA
Processo: 0000941-17.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000941-17.2018.8.14.0401

APELANTE: DIEGO MOISES VEIGA DE MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE REVISÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. SANÇÃO JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. EXAME DE OFÍCIO. DESCLASSIFICADA A CONDENAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 14 DA LEI 10.826/03, ALTERANDO-SE A PENA IMPOSTA. DECISÃO UNÂNIME.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DE PENA

A defesa requereu a revisão da pena-base. Contudo, razão não lhe assiste, pois a sanção já foi fixada no mínimo legal na primeira fase do cálculo de pena. Assim, inviável eventual reanalise das circunstâncias judiciais, dado que a sanção na primeira etapa da dosimetria não pode ficar abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ;

EXAME DE OFÍCIO

Questão que merece exame de ofício, a fim de que se evite odiosa injustiça, diz respeito ao conflito de leis penais no tempo. Em 12/01/18, data do fato, o recorrente encontrava-se, efetivamente, portando armamento de uso restrito, de calibre .9mm. Ocorre que ao tempo da prolação da sentença, isto é, em 19/09/19, o calibre .9mm era de uso permitido, conforme o Decreto 9.847/19, de 25 de junho de 2019, e os novos parâmetros de aferição da Portaria 1.222, de 12 de agosto de 2019, oriunda do Comando do Exército Brasileiro. Por esta razão, o recorrente deveria ter sido condenado pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/03, o qual tem pena significativamente menor. Trata-se da aplicação do princípio basilar da retroatividade da lei penal mais benéfica. Ainda que se argumente que hoje as armas de calibre .9mm voltaram a ser de uso restrito, atraindo, portanto, a incidência do art. 16 da Lei 10.826/03, deve a lei mais benéfica produzir efeitos ultra-ativos para beneficiar o réu. É o fenômeno jurídico classificado pela doutrina como ultratividade, aplicável nos casos de lei intermediária ou intermédia. Precedentes. Nova dosimetria. Recorrente condenado à pena de dois anos de reclusão e dez dias multa, em regime aberto. Recurso de apelação improvido, mas de ofício desclassificada a condenação para o art. 14 da Lei 10.826/03. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido,

mas de ofício desclassificada a condenação para o art. 14 da Lei 10.826/03, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DIEGO MOISES VEIGA DE MORAES,

inconformado com a r. sentença que o condenou à
pena de três anos de reclusão, em regime aberto, mais dez dias-multa
, pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificado no art. 16 da Lei 10.826/03, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões,
a defesa requereu a reforma da pena-base, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade ou, ao menos, alterando a fundamentação adotada.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pediu o
improvimento da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo
improvimento do recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] Consta dos autos de inquérito policial n° 00006/2018.100029-1, que na noite do dia 12/01/2018, por volta das 19h40min, uma guarnição da Policia Militar realizava ronda ostensiva na Rodovia Augusto Montenegro às proximidades do elevado do entroncamento, oportunidade em que o motorista do transporte coletivo da linha UFPA- Satélite deu sinal de luz à guarnição, motivo pelo quai, no KM 01 da referida rodovia, os agentes policiais interceptaram o ônibus. Ato contínuo, quando adentraram no ônibus para realizarem a abordagem dos passageiros, os Policiais Militares observaram o momento exato em que o ora denunciado arremessou um objeto para baixo dos assentos do coletivo, tendo, inclusive, um indivíduo, desconhecido nos autos, empreendido fuga do veículo ao notar a presença dos agentes. Após efetuarem diligências, os agentes policiais encontraram o objeto, o qual. por sua vez, era uma arma de fogo de uso restrito tipo pistola calibre 9 mm, marca Rossi. modelo Bereta, com carregador, contendo 11 (onze) munições calibre 9 mm, com numeração raspada. Com efeito, em sede policial, o nacional Diego negou a prática do delito e alegou que a arma de fogo em questão estava sob a posse de um nacional que empreendeu fuga do coletivo no momento em que os Policiais Militares adentraram no veículo. [...]” (SIC)

São os fatos.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DE PENA

Em suma, a defesa requereu a revisão da pena-base. Contudo, razão não lhe assiste, pois a sanção já foi fixada no mínimo legal na primeira fase do cálculo de pena. Assim, inviável eventual reanalise das circunstâncias judiciais, dado que a sanção na primeira etapa da dosimetria
não

pode ficar abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ
[1]
.

EXAME DE OFÍCIO

Questão que merece exame de ofício, a fim de que se evite
odiosa
injustiça, diz respeito ao conflito de
leis
penais no tempo.

Com efeito, em 12/01/18, data do fato, o recorrente encontrava-se, efetivamente, portando armamento de uso restrito, de calibre .9mm. Ocorre que ao tempo da prolação da sentença, isto é, em 19/09/19, o calibre .9mm era de uso permitido, conforme o Decreto 9.847/19, de 25 de junho de 2019, e os novos parâmetros de aferição da Portaria 1.222, de 12 de agosto de 2019, oriunda do Comando do Exército Brasileiro
[2]
.
Por esta razão, o recorrente deveria ter sido condenado pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/03
[3]
, o qual tem pena significativamente menor. Trata-se da aplicação do princípio basilar da retroatividade da lei penal mais benéfica.

Ainda que se argumente que hoje as armas de calibre .9mm voltaram a ser de uso restrito, atraindo, portanto, a incidência do art. 16 da Lei 10.826/03
[4]
, deve a lei mais benéfica produzir efeitos ultra-ativos para beneficiar o réu. É o fenômeno jurídico classificado pela doutrina como ultratividade, aplicável nos casos de lei intermediária ou intermédia. Vejamos:

“[...] A lei intermediária (ou intermédia) é aquela que deverá ser aplicada porque benéfica ao réu, muito embora não fosse a lei vigente ao tempo do fato, tampouco seja a lei vigente no momento do julgamento. É possível notar que a lei penal intermediária é dotada de duplo efeito, possuindo a retroatividade em relação ao tempo da ação ou omissão e ultra-atividade em relação ao tempo do julgamento [...]”
[5]

Assim já decidiu o STF:

“EMENTA:
Recurso extraordinário: prequestionamento e embargos de declaração. A oposição de embargos declaratórios visando à solução de matéria antes suscitada basta ao prequestionamento, ainda quando o Tribunal a quo persista na omissão a respeito. II. Lei penal no tempo: incidência da norma intermediária mais favorável. Dada a garantia constitucional de retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu, é consensual na doutrina que prevalece a norma mais favorável, que tenha tido vigência entre a data do fato e a da sentença: o contrário implicaria retroação da lei nova, mais severa, de modo a afastar a incidência da lei intermediária, cuja prevalência, sobre a do tempo do fato, o princípio da retroatividade in melius já determinara
. III. Suspensão de direitos políticos pela condenação criminal transitada em julgado (CF, art. 15, III): interpretação radical do preceito dada pelo STF (RE 179502), a cuja revisão as circunstâncias do caso não animam (condenação por homicídio qualificado a pena a ser cumprida em regime inicial fechado). IV. Suspensão de direitos políticos pela condenação criminal: direito intertemporal. À incidência da regra do art. 15, III, da Constituição, sobre os condenados na sua vigência, não cabe opor a circunstância de ser o fato criminoso anterior à promulgação dela a fim de invocar a garantia da irretroatividade da lei penal mais severa: cuidando-se de norma originária da Constituição, obviamente não lhe são oponíveis as limitações materiais que nela se impuseram ao poder de reforma constitucional. Da suspensão de direitos políticos - efeito da condenação criminal transitada em julgado - ressalvada a hipótese excepcional do art. 55, § 2º, da Constituição - resulta por si mesma a perda do mandato eletivo ou do cargo do agente político. (RE 418876, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 30/03/2004, DJ 04-06-2004 PP-00057

EMENT VOL-02154-04 PP-00662)”

Assim, mister realizar novo cálculo de pena:

Considerando que o recorrente recebeu pena-base no mínimo legal, após a análise dos vetores do art. 59 do CPB e, levando em conta a impossibilidade de
reformatio in pejus
, dado o trânsito em julgado para a acusação, fixo
a pena-base no mínimo legal de dois anos de reclusão e dez dias multa
. Inexistem atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual torno esta pena definitiva, concreta e final.
O regime prisional deve ser o aberto, por força do que dispõe o art. 33 do Código Penal.

Permanecem válidos os dispositivos não reformados da sentença penal condenatória.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação, mas de ofício condeno o recorrente no crime do art. 14 da Lei 10.826/03, alterando, por conseguinte, a pena imposta.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Súmula 231 do STJ: a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[2]

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONDUTA DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ALEGADA A NOVATIO LEGIS IN MELLIUS COM A EDIÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.847/2019 E DA PORTARIA N. 1.222 DO COMANDO DO EXÉRCITO BRASILEIRO – ACOLHIMENTO – AMPLIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DAS ARMAS DE FOGO – MUNIÇÃO APREENDIDA (9MM) QUE PASSOU A SER CONSIDERADA COMO DE USO PERMITIDO – PENA REDIMENSIONADA – 2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – PENA IN CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109, IV, 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL COM A REDAÇÃO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI N. 12.234/2010 – LEI POSTERIOR MALÉFICA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRAZO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – EXTIRPAÇÃO DE TODOS OS EFEITOS PENAIS E EXTRAPENAIS DA CONDENAÇÃO – 3. RECURSO PROVIDO. 1.
É impositiva a desclassificação do delito do art. 16, caput para o tipificado no art. 12, da Lei n. 10.826/03, porquanto houve modificação da norma complementadora alterando os parâmetros de aferição dos calibres das armas de fogo e, conforme a Portaria n. 1.222/2019 do Comando do Exército Brasileiro, a pistola calibre 9mm passou a ser arma de uso permitido, tratando-se, pois, de novatio legis in mellius.
2. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é medida que se impõe se, decorrido lapso prescricional entre a ocorrência do fato e o recebimento da denúncia, pois a Lei n. 12.234/10, que modificou a redação dos arts. 109 e 110 do Código Penal, consubstancia lei posterior maléfica, uma vez que agravou a situação do indivíduo tido como infrator, de modo que as alterações por ela introduzidas no referido Codex não podem retroagir para prejudicar o apelante (art. 5º, XL, da Constituição Federal e art. 2º do Código Penal). Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva, desaparece o direito de punir do Estado, extirpando-se todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação. 3. Recurso provido. (TJ-MT 00033363120088110040 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

[3]
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

[4]
Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

[5]
Manual de Direito Penal - Parte Geral - Volume Único - 2ª Edição, Rogério Sanches Cunha. Editora Juspodivm, capa dura em português, 2014. Pag. 114-115.

Belém, 04/09/2023